Tribunal: TJDFT
Processo: 0752411-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CNIB. CENTRAL DE NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. ART. 139, IV DO CPC. MEDIDA ATÍPICA INADEQUADA. CONSULTA AO SISTEMA SNIPER. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE DA DILIGÊNCIA. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. INDEFERIMENTO MANTIDO.
1. Os pedidos de reiteração e realização das diligências, realizadas nos sistemas colocados à disposição do Poder Judiciário devem ser analisados, caso a caso, à luz do princípio da razoabilidade.
2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi criada pelo Conselho Nacional de Justiça, através do Provimento n. 39/2014, com o objetivo de integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas, em todo o território nacional, não se destinando, porém, à penhora de bens em processo cível ou a pesquisa de patrimônio de devedores de instituição financeira.
3. In casu, as medidas referentes à indisponibilidade de bens junto ao sistema CNIB é inadequada para a satisfação do crédito, além de não representar modo eficaz de compelir a parte executada ao pagamento do débito.
4. Com relação ao SNIPER, conquanto permita buscas em sistemas eleitorais, de registros, tais como ANAC, Tribunal Marítimo, etc., e ainda a sanções administrativas junto ao Governo Federal (CGU), e a dados junto ao CNJ, estas informações, para fins de localização de bens e valores dos executados/devedores, tem se revelado de baixíssima eficácia, o que inviabiliza a sua ampla aplicação, com dispêndio de recursos e força de trabalho para obtenção de resultados pífios. Até que se demonstre que a aplicação do sistema aprimora o processo executivo, indo além do que já contemplam os sistemas convencionais e já utilizados no caso concreto, de rigor indeferir a diligência.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.